Tribunal: TJES
Processo: 5009985-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009985-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CELIO NOLASCO GUIMARAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
CELIO NOLASCO GUIMARÃES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o seu pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços a comunidade por doação.

Em suas razões sustenta que possui trabalho lícito que não lhe permite o cumprimento da pena na forma como fora imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Decisão mantida pelo Magistrado.

Parecer ministerial pelo não provimento ao recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5009985-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CELIO NOLASCO GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
CELIO NOLASCO GUIMARÃES
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que indeferiu o seu pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços a comunidade por doação.

Em suas razões sustenta que possui trabalho lícito que não lhe permite o cumprimento da pena na forma como fora imposta.

É o breve relato. Passo a decidir.

De acordo com o artigo 148 da LEP, citado pelo agravante,
"
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa, o referido artigo permite, apenas, a mudança na forma de cumprimento da medida restritiva de direitos às condições pessoais do apenado, como por exemplo, a flexibilização de horários e o tipo de instituição beneficiada.

Nesse sentido:

1. A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa. 2. Recurso Conhecido e Improvido

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055222, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

A substituição da pena restritiva imposta, é admitida somente em casos excepcionalíssimos, mediante a comprovação inequívoca da impossibilidade de cumpri-la, o que não é o caso, uma vez que as dificuldades alegadas não impedem o efetivamente o seu adimplemento e não de acordo com o desejo ou necessidade do apenado.

A jornada de trabalho do apenado de 8h-18h dificulta o seu cumprimento, mas não a torna impossível, devendo o Juízo da Execução, nos termos do artigo 148 da LEP, ajustar o seu cumprimento às peculiaridades alegadas.

Vale lembrar que a pena de prestação de serviços a comunidade é uma das mais humanas, uma vez que evita o encarceramento e permite ao apenado a manutenção do seu convívio familiar e social, mas, em contrapartida, dado o seu caráter punitivo e ressocializador, exige
um mínimo de esforço, sob pena da reprimenda se tornar inócua, gerando um sentimento de impunidade e descrédito da justiça.

Nesse sentido, vejamos precedentes pátrios:

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERE pedido de SUBSTITUIÇÃO de pena DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE por OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA) – insurgência defensiva – descabimento – ESCOLHA DA PENA A SER CUMPRIDA QUE NÃO CONSTITUI FACULDADE DO REEDUCANDO – atividade jurisdicional vinculada, visando a imposição de medida suficiente à realidade do apenado, a FIM DE atender Às finalidades preventiva e repressiva da pena – vedação legal à MEDIDA SUBSTITUTIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, resguardada apenas a possibilidade de readequação da FORMA DE CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA EM CONFORMIDADE COM ÀS condições pessoais do condenado ou às características do estabelecimento – respeito à COISA JULGADA – precedentes – inteligência do ART. 147 a 149, III, C/C 66, V, “A”, todos da lep (...) (TJPR - 5ª C.Criminal - 4000308-21.2022.8.16.0019 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO NAVES BARCELLOS - J. 13.06.2022)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR DOAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO - NÃO DEMONSTRADA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 148 do CPP permite, apenas, a mudança na forma de cumprimento da medida restritiva de direitos às condições pessoais do apenado, como por exemplo, a flexibilização de horários e o tipo de instituição beneficiada. 2.
A jornada de trabalho do apenado de 8h-18h dificulta o seu cumprimento, mas não a torna impossível, devendo o Juízo da Execução ajustar o seu cumprimento às peculiaridades alegadas. 3. A
pena de prestação de serviços a comunidade é uma das mais humanas, uma vez que evita o encarceramento
e permite ao apenado a manutenção do seu convívio familiar e social, mas, em contrapartida, dado o seu caráter punitivo e ressocializador, exige
um mínimo de esforço, sob pena da reprimenda se tornar inócua, gerando um sentimento de impunidade e descrédito da justiça.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.